Tribunal: TJDFT
Processo: 0727336-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO. PESQUISA SISBAJUD. ALCANCE AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO (CCS). FINTECHS INCLUÍDAS. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incumbe ao exequente indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, não podendo ser direcionada ao juízo essa responsabilidade, limitando-se sua atuação a atos de colaboração e cooperação.
2. A reiteração de pedido de busca de ativos financeiros exige a análise do caso concreto, uma vez que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração dessas diligências, sem apresentar indícios de êxito no seu intento.
3. As Fintechs estão compreendidas na base de dados do sistema SISBAJUD. Portanto, ao realizar pesquisas de bens do executado nos sistemas à sua disposição – SISBAJUD, o Juízo de origem promoveu a consulta a toda a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que abrange as Fintechs.
4. A inexistência de ativos financeiros vinculados aos executados não respalda a excepcionalidade do pedido de expedição dos ofícios, revelando-se como diligência infrutífera e desnecessária, impondo ônus excessivo ao juízo, o qual vem agindo em dever de cooperação com a parte e em busca da efetividade da prestação jurisdicional.
5. Recurso desprovido.